Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-02.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700393-02.2016.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, VANIA CARDOSO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Homologo o acordo de ID 70072624, nos termos da minuta apresentada pelas partes. Sem prejuízo, retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se as partes. Brasília, 25 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal